Tribunal: TJSP
Processo: 1002625-88.2020.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Impetrante que padece de câncer no reto, ovário, sigmoide, intestino e peritônio (CID 10 C:48.1, estágio IIIC), razão pela qual necessita do medicamento 'Lynparza' 150mg, e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Impetrante que padece de câncer no reto, ovário, sigmoide, intestino e peritônio (CID 10 C:48.1, estágio IIIC), razão pela qual necessita do medicamento 'Lynparza' 150mg, e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e evidente.

2. Medicamento deferido, mas sem qualquer observância à marca comercial. Pode a Administração fornecer aquela que lhe for mais conveniente.

3. Renovação da receita médica deve ser exibida a cada 4 meses, dado o altíssimo custo do medicamento, para garantia da correta aplicação de recursos públicos.

4. Remessa necessária não acolhida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002625-88.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida LEONICE DA SILVA DE PAULA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27159
REMESSA NECESSÁRIA No 1002625-88.2020.8.26.0066
COMARCA
:
BARRETOS
RECORRENTE
:
JUÍZO 'EX OFFICO'
RECORRIDA :
LEONICE DA SILVA DE PAULA
INTERESSADO
:
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SAÚDE DE BARRETOS - DRS-V
MM. Juiz de 1a instância: Carlos Fakiani Macatti
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Impetrante que
padece de câncer no reto, ovário, sigmoide, intestino e peritônio (CID
10 C:48.1, estágio IIIC), razão pela qual necessita do medicamento
'Lynparza' 150mg, e não possui condições de arcar com seu custo.
1. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na
discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário
rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e
evidente.
2. Medicamento deferido, mas sem qualquer observância à marca
comercial. Pode a Administração fornecer aquela que lhe for mais
conveniente.
3. Renovação da receita médica deve ser exibida a cada 4 meses,
dado o altíssimo custo do medicamento, para garantia da correta
aplicação de recursos públicos.
4. Remessa necessária não acolhida, com observação.
I. RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de remessa necessária da
r. sentença de fls. 57/59, que, nos autos da ação
mandamental com pedido de liminar impetrada por
LEONICE DA SILVA DE PAULA contra ato dito coator
praticado pelo DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE
SAÚDE DE BARRETOS - DRS-V, concedeu a ordem pleiteada,
tornando definitiva a liminar deferida a fls. 43/44,
determinando que o impetrado forneça à impetrante o
medicamento
'Lynparza'
150mg,

período
de
fornecimento expresso em receita médica a ser
apresentada no ato da retirada do fármaco. Sem a
interposição de recurso voluntário, os autos subiram
a esta instância revisora por força da remessa
necessária. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Remessa necessária não acolhida,
com observação.
2.
LEONICE DA SILVA DE PAULA impetrou
mandado de segurança com pedido de liminar contra ato
coator reputado ao DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE SAÚDE DE BARRETOS - DRS-V, aduzindo ser portadora
de câncer no reto, ovário, sigmoide, intestino e
peritônio (CID 10 C. 48.1, estagio IIIC), padecendo
de fortes dores, tendo realizado intervenções
cirúrgicas, razão pela qual necessita do medicamento
'Lynparza' 150mg (princípio ativo 'Olaparibe'),
conforme descrito a fl. 30/41 e fls. 72/74, com o
qual não possui condições de arcar às suas expensas.
3.
De início, cumpre registrar que o
entendimento adotado pelo E. STJ por ocasião do
julgamento do tema 106 se aplica ao presente caso,
pois a presente ação foi ajuizada posteriormente
(07.04.2020) à data da realização do indigitado
julgamento (04.05.2018).
3.1.
Cumpre mencionar, destarte, que
estão comprovados nos autos os três requisitos
formulados pelo Tribunal Superior, quais sejam,
laudo médico fundamentado que comprove a necessidade
dos medicamentos e que ateste a impossibilidade de
sua substituição pelos fármacos fornecidos pelo SUS,
incapacidade financeira do paciente, ante ao custo do
tratamento, pois cada caixa com 56 comprimidos custa
cerca de R$ 14.800,00(fls. 27/29), e registro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remédio na Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(registrado na Anvisa sob o número 116180255).
3.2.
Cabe ressaltar que o profissional
que firmou a prescrição médica (integrante do quadro
de profissionais de nosocômio especializado no
tratamento e prevenção de câncer) apontou o
respectivo nome e registro de matrícula na entidade
de classe (fl. 30/41 e fls. 72/74) comprovando, desta
forma, a veracidade das alegações da impetrante.
Importa salientar que o oncologista clínico,
subscritor do laudo médico de fl. 74, apontou que a
autora já realizou tratamento quimioterápico, bem
como já fez uso de diversos fármacos, sendo que, no
atual estágio do tratamento a ela ministrado, o
medicamento ora pleiteado ('Lynparza' -'Olaparibe'),
foi prescrito em razão da resposta apresentada (2
comprimidos do fármaco que devem ser ingeridos de 12
em 12 horas, até progressão da doença ou toxicidade
limitante).
4.
Cumpre anotar que o direito
constitucional afirma o direito à vida e à saúde. Por
sua vez, cabe ao ente público, observador zeloso das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normas instituídas pela Carta Magna, garantir aos
cidadãos o amplo acesso ao medicamento que conserve
esses bens supremos.
5.
O Poder Público tem, de fato, a
obrigação de fornecer medicamentos. Nesse sentido o
entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça
(apenas da 8a e 9.a Câmara de Direito Público):
Apelação
Cível
com
Remessa
Necessária
no
1002229-60.2017.8.26.0505 Ribeirão Pires, relator o
DES. CARLOS EDUARDO PACHI, j. 29-06-2018; Apelação
Cível
com
Remessa
Necessária
no
1004219-23.2016.8.26.0505 Ribeirão Pires, relator o
DES. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 14-12-2017; Apelação
Cível no 1004225-60.2017.8.26.0322 - Lins, relator o
DES.
MOREIRA
DE
CARVALHO,
j.
27-06-2018.
Especificamente:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL
INSTITUTO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO - IMASF
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
ASSOCIADO
A
TRATAMENTO
QUIMIOTERÁPICO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO POSSIBILIDADE
PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15. 2.
Possibilidade de fornecimento de medicamento associado a
tratamento quimioterápico. 3. Aplicação das Súmulas nos 95 e
102, da jurisprudência dominante e reiterada deste E. TJSP. 4.
Decisão agravada, reformada, para antecipar os efeitos da
tutela provisória de urgência. 5. Recurso de agravo de
instrumento,
apresentado
pela
parte
autora,
provido.
Visualizar Ementa Completa”. (Agravo de Instrumento no
2130781-18.2019.8.26.0000 São Bernardo do Campo, 5a Câmara
de Direito Público, relator o DES. FRANCISCO BIANCO, j.
07-08-2019).
6.
Considere-se que a Administração
deve fornecer medicamentos sem qualquer relevância
quanto à marca comercial, e a impetrante deve
comprovar que tem apenas uma ação judicial (esta) na
comarca para obter o que pretende, para resguardo do
erário público.
A renovação da receita médica deve
ser exibida a cada 4 meses, dado o altíssimo custo
do medicamento, para garantia da correta aplicação de
recursos públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.
Ante todo o exposto, pelo meu
voto, deixo de acolher a remessa necessária, com
observação.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator